Tribunal: TJBA
Processo: 8032282-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032282-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMILE CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1

Advogado(s)
:
DANIEL SIRCILLI MOTTA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DO JUÍZO DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A ENSEJAR A DETERMINAÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO
E
PROVI
DO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.